Tribunal: STF
Processo: RHC 168694
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.